Tribunal: TJDFT
Processo: 0711345-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711345-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR BUANI DOS SANTOS, BUANI E ARAUJO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME AGRAVADO: BOK ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JULIO CESAR BUANI DOS SANTOS e OUTRO contra decisão da 13a Vara Cível de Brasília que, na execução de título extrajudicial no 0025410-67.1995.8.07.0001, movida por BOK ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A, indeferiu o pedido de envio dos autos à Contadoria para análise de perícia particular e refazimento dos cálculos (ID 87126113, origem). Nas razões (ID 24947361), sustentam a necessidade de análise do laudo pericial contábil colacionado pelos agravantes – ID’s 44091150 e 68204728 – sem manifestação a respeito pelo Juízo a quo. Argumentam que apenas com a análise do juízo e da contadoria oficial acerca dos pontos impugnados pela perícia particular se obterá uma decisão justa, com proporcionalidade e razoabilidade. Aduzem estarem o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo consubstanciados pelos atos de constrição de bens, tais como, consultas via SISBAJUD e pedido de penhora de imóvel. Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal para que seja imediatamente reformada a decisão, subsidiariamente, a suspensão dos atos executórios. No mérito, a reforma da decisão. Preparo efetivado (ID 24947362). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, os agravantes buscam a reforma da decisão que indeferiu o pedido de envio dos autos à Contadoria para análise de perícia particular e refazimento dos cálculos. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, verifico inexistir a urgência do pleito, pois não se vislumbra a probabilidade de dano à parte agravante. A decisão fustigada consignou a ocorrência de preclusão quanto ao pedido, sob o fundamento de que este juízo, por meio da decisão de ID 51176608, já rejeitou a impugnação aos cálculos apresentada pelos devedores e homologou os elaborados pela contadoria, sem insurgência das partes no prazo legal. Em seguida, deferiu-se o levantamento da quantia penhorada – R$ 565,33 (quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta e três centavos). Considerando que o valor total da dívida apresentado pelos devedores é de R$ 281.161,78 (duzentos e oitenta e um mil, cento e sessenta e um reais e setenta e oito centavos) (ID 84564422, origem), inexiste óbice para o levantamento da quantia incontroversa, irrisória sopesando o montante integral. Nesse contexto, a controvérsia pode ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 22 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator